Tribunal: TJES
Processo: 5000402-98.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000402-98.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENATA AMORIM MONTEIRO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000402-98.2019.8.08.0044

ORIGEM: JUÍZO DE SANTA TERESA – VARA ÚNICA

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: RENATA AMORIM MONTEIRO

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. EDP. QUEIMA DE TRANSFORMADOR. OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE DANIFICOU APARELHOS. REPARO NECESSÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora indica queima do transformador próximo de sua residência, ocasião em que vários aparelhos ficaram inoperantes, sendo encaminhados para o conserto, no valor total de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais). 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida no pagamento de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), referente ao conserto, bem como de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. 3. A respeito da imprescindibilidade de se realizar prova pericial em Juízo, não assiste razão à Concessionária de energia elétrica. Mormente porque a Concessionária de energia elétrica pretendeu fazer perícia somente durante o presente procedimento judicial, quando deveria tê-la feito administrativamente, inclusive, inexistindo prova de que o medidor tenha sido preservado, o que prejudicaria a prova pericial em juízo: «[...] Prova pericial que não pode ser produzida porque a concessionária ré não preservou o relógio medidor [...] (TJSP; Apelação Cível 1125209-26.2018.8.26.0100; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2020; Data de Registro: 10/11/2020)». Além disso, o objeto da ação consiste em se verificar a validade da confecção do Termo de Ocorrência de Irregularidade à luz dos fatos e circunstâncias tal como ocorridos naquele momento, não se admitindo a imposição de prova pericial somente em Juízo para sanar eventual irregularidade na confecção administrativa do TOI. Por esse motivo,
afasto
a arguição de extinção pela necessidade de prova pericial. 4. No entanto, em que pese as alegações iniciais, verificou-se que somente foi juntado ao processo o laudo técnico referente ao freezer, o qual consta observação de que ocorreu “queima da peça por sub tensão acima da voltagem nominal”, indicando o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) ao reparo. 5. Na ausência dos demais laudos referentes aos outros aparelhos danificados, não há possibilidade de restituição da quantia integral requerida. 6. Ademais, verificou-se que, no caso em tela, embora o inegável desconforto experimentado pela parte, tratou-se de mero aborrecimento, normal do cotidiano, incapaz de gerar ofensa grave ao direito de personalidade. 7. Recurso inominado
PARCIALMENTE

PROVIDO
, no sentido de A)
ESTABELECER
como devida somente a condenação da quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais), a título de reparação do freezer; B)
REJEITAR
o pedido de danos morais. 8. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.